Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703548-85.2021.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CELSO NASCIMENTO, EUNICE ALMEIDA NASCIMENTO, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ANTONIO CELSO NASCIMENTO, EUNICE ALMEIDA NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas pelos Autores e Rés contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar as Rés, solidariamente, a pagarem aos Autores R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada um,a título de indenização por danos morais. Nas razões recursais Id. 29173504, os Apelantes (autores) requerem, preliminarmente, o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, asseveram que a Apelada (Amil S.A.) deve ser condenada a manter os serviços já oferecidos, pois em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a fornecedora deve ofertar outro plano individual, o que não ocorreu. Pleiteiam, ainda, o reembolso dos valores pagos em consultas e exames e a majoração dos honorários de sucumbência. Por fim, requerem o recebimento da Apelação no duplo efeito e, no mérito, que sejam julgados procedentes todos os pedidos da petição inicial. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 29173517 (Amil S.A.). Os Autores e a segunda Ré (Union Ltda.) não apresentaram contrarrazões no prazo legal. Preparos comprovados - Id. 29173492 (Amil S.A.), Id. 29173498 (Union Ltda.) e Id. 29173506 (Autores). Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a Apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido dispositivo legal prevê que será concedido efeito suspensivo se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, entendo que a Apelação dos Autores deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Isso porque a r. sentença se enquadra nas hipóteses do § 1o, V, do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;(g.n.) VI - decreta a interdição.” Dessa forma, conclui-se que a Apelação dos Autores contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial, deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Ademais, em cognição sumária, considero que os Apelantes (autores) não demonstraram haver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação para obtenção do pretendido efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo a Apelação dos Autores apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora